Tribunal: TCU
Processo: 015.146/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, combinado com os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal o ato inicial de aposentadoria de José Mucio Monteiro Filho e determinar-lhe o registro.